Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007919-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARISSA MAFFESSONI REVERDITO - CPF: 020.584.781-18 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO EXISTENTE – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente no acórdão embargado e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto por Larissa Maffessoni Reverdito.

O embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, feito nas contrarrazões da apelação.

Verbera que nos termos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sustenta, ainda, que este Tribunal deveria se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, feito pelo ora embargante nas contrarrazões da apelação.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.90 – id.n.

85348963).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível n.
1007919-58.2016.8.11.0041
, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso de apelação cível interposto por Larissa Maffessoni Reverdito foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se a sentença recorrida, a qual fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Fazendo uma nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,

quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido
,
mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau
em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

Assim, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) na sentença,
observando o trabalho adicional realizado em grau recursal
, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4
. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais
"...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do apelo e considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença, na importância de 10% (dez por cento
),
em mais 2% (dois por cento), alcançando o montante de 12% (doze por cento)
, a fim de
cumprir o
quantum
previsto na lei
, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Ante o exposto,
acolho os embargos
opostos pelo Estado de Mato Grosso para sanar a omissão detectada, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte, ora embargante, para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021